Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007884-85.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Raimundo Alves e Eliane de Souza
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Alves e Eliane de Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos ora pacientes, suspeitos da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante afirma que o decisum em questão não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.
Outrossim, argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção dos pacientes no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados (o acórdão ainda não foi publicado). De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Ademais, como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial a violenta, moléstia de ímpar severidade.
O estabelecimento prisional não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Na espécie, além de inexistir indicativo de que os pacientes se enquadrem num desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi nem sequer submetida ao crivo do juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância, sobretudo porque não haveria ato de constrangimento ilegal imputável à impetrada.
Quanto à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, verifico que a decisão invectivada se lastreou na gravidade concreta da conduta, considerando-se a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos pacientes e o fato de estes haverem tentado fugir.
É remansosa na jurisprudência pátria a orientação de que a gravidade concreta do delito é circunstância apta a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie. Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
5. Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 13.3.2020).
Portanto, entendo que a discussão do status libertatis dos pacientes exige a prévia requisição de informações à impetrada, principalmente porque, apesar de haver o registro de apreensão de uma porção e um tablete grandes de maconha, bem como uma “pedra” de tamanho médio de pasta-base de cocaína (Id. n. 27334912, p. 22), não há indicação precisa, ao menos dos documentos que instruem a exordial, da massa total dessas drogas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, notadamente no tocante à quantidade de substância entorpecente efetivamente apreendida em poder de Raimundo e Eliane, bem como para que encaminhe a este Tribunal cópias de eventual denúncia oferecida pelo parquet e eventuais decisões supervenientes relacionadas à situação prisional dos pacientes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator